Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-87.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006668-87.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDA RAMPELOTTO BALBINO - CPF: 655.000.911-15 (RECORRIDO), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SRMA/SEMA-MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DA INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DETERMINAÇÃO DE VALIDAÇÃO DO CAR.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Fernanda
Rampelotto
Balbino contra omissão atribuída ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, objetivando a concessão de ordem para que fosse realizada a análise conclusiva do processo administrativo CAR-MT 95216/2022, relativo à Fazenda Santo Agostinho, no Município de Itiquira/MT. A impetrante alegou que, apesar de ter
inscrito o imóvel no CAR em 02.05.2024, a Administração não havia concluído a análise do pedido, mesmo após o decurso do prazo legal. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora que realizasse a análise e validação do processo, observando os prazos do Decreto Estadual n. 697/2020. Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Tribunal por força do reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia administrativa na análise do CAR-MT 95216/2022 caracteriza violação a direito líquido e certo; (
ii
) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a validação do cadastro ambiental rural ou apenas a sua análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A razoável duração do processo, assegurada pelo art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se também à esfera administrativa, de modo que a omissão do órgão ambiental na análise de processos administrativos, após o decurso do prazo legal, constitui violação a direito líquido e certo do administrado.

O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece prazo de 180 dias para análise de pedidos de licenciamento ambiental, parâmetro aplicável por analogia à tramitação do CAR, sendo que, no caso concreto, esse
prazo já havia transcorrido sem manifestação da Administração.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a demora injustificada na tramitação de processos administrativos ambientais configura ilegalidade passível de correção judicial.

O Judiciário pode determinar a análise do processo administrativo, compelindo a Administração a se manifestar, mas não pode substituir-se ao órgão técnico para determinar a validação do CAR, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A sentença deve ser parcialmente reformada para excluir a determinação de validação do CAR-MT 95216/2022, limitando-se a obrigar a análise do pedido nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

A omissão do órgão ambiental estadual na análise de processo de Cadastro Ambiental Rural, após o transcurso do prazo legal, configura violação a direito líquido e certo, autorizando a intervenção judicial para garantir a prestação administrativa eficiente.

O Poder Judiciário pode compelir a Administração à análise de processo administrativo ambiental, mas não pode determinar sua validação ou aprovação, por se tratar de ato discricionário técnico-administrativo.

A razoável duração do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se aos procedimentos administrativos, impondo limites à mora estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2o e 5o, LXXVIII; Lei 12.016/2009, art. 14, §1o; Decreto Estadual/MT n. 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária no Mandado de Segurança n. 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 08/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1006668-87.2025.8.11.0041, impetrado por FERNANDA RAMPELOTTO BALBINO contra ato omissivo atribuído ao SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE
MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SRMA/SEMA-MT.

Na origem, a impetrante ajuizou mandado de segurança objetivando a concessão de ordem para que a autoridade coatora promovesse a análise conclusiva do processo administrativo de CAR-MT 95216/2022, referente à FAZENDA SANTO AGOSTINHO - Matrícula 5192, localizada no Município de Itiquira (MT).

Alegou a impetrante que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (MT) em analisar o seu pedido administrativo, mormente da parte impetrada, tendo realizado a inscrição do imóvel rural no CAR-MT 95216/2022 em 02.05.2024, sem que houvesse manifestação conclusiva do órgão ambiental, mesmo após o transcurso do prazo legal.

A pretensão liminar foi deferida pelo juízo
a quo
, conforme decisão acostada ao Id. 184101481.

O ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito apresentando defesa processual, sustentando a ausência de ilegalidade ou abuso de poder a amparar as pretensões da parte impetrante, argumentando que a análise do cadastro ambiental rural apresentado ao órgão ambiental estadual deve seguir a ordem cronológica de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017. Aduziu, ainda, a complexidade no procedimento, o que justificaria a prorrogação dos prazos definidos em lei.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na origem, por não vislumbrar interesse de incapaz, tampouco interesse público, social ou ambiental que justificasse sua intervenção nos presentes autos, não adentrou na questão de mérito (Id. 187125417).

O juízo
a quo
, em sentença, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar concedida para determinar à autoridade coatora que, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, realizasse a análise e validação do processo administrativo do CAR-MT 95216/2022, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso houvesse pendências, tais deveriam ser comunicadas de uma única vez à parte impetrante, salvo aquelas decorrentes de fatos novos.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, por força do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust e pelo Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano
Vacchiano
, opinou pela parcial manutenção da sentença submetida a reexame necessário, reconhecendo a legalidade da concessão da segurança para determinar à SEMA que observe os prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020 tão somente na análise do processo administrativo objetado nos autos, sem determinar a sua validação, garantindo ao impetrante o pleno exercício de seu direito à prestação ambiental eficiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O reexame necessário é conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009.

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante FERNANDA RAMPELOTTO BALBINO, determinando à autoridade coatora que, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, realizasse a análise e validação do processo administrativo do CAR-MT 95216/2022.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença merece parcial reforma, apenas para adequar a determinação dirigida à autoridade coatora, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça.

Da garantia constitucional à razoável duração do processo

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, garante a todos a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação,
in
verbis
:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...].

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

A razoável duração do processo, portanto, se trata de direito fundamental destinado às pessoas naturais e jurídicas, que na condição de titulares do direito de petição, têm neste instituto a segurança da limitação das ações ou omissões do Poder Público no trato processual.

Dos prazos para análise de processos administrativos ambientais

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n. 697/2020 regulamentou o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, estabelecendo prazos para a conclusão dos processos administrativos, conforme dispõe seu art. 32:

"Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA."

No caso em análise, a impetrante realizou a inscrição do imóvel rural – FAZENDA SANTO AGOSTINHO - Matrícula 5192, localizada no Município de Itiquira (MT) – no CAR-MT 95216/2022 em 02.05.2024, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realizasse a necessária validação do referido Cadastro Ambiental Rural.

Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 14.02.2025, verifica-se que já havia transcorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, previsto no inciso III, do art. 32, do Decreto Estadual n. 697/2020, sem que houvesse manifestação conclusiva do órgão ambiental.

Da omissão administrativa e do direito líquido e certo

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Nesse sentido:

"REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual no 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública
."

(TJMT – N.U 1037536-53.2022.8.11.0041 – Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro – DJE 08/08/2023
– destaquei.
)

No caso em análise, restou demonstrada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no desrespeito da autoridade coatora aos prazos estabelecidos na legislação estadual para análise do processo administrativo de CAR-MT 95216/2022.

D
a necessidade de adequação do comando sentencial

Não obstante a correção da sentença quanto ao reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à análise de seu pedido administrativo dentro do prazo legal, verifica-se a necessidade de adequação do comando sentencial no que tange à determinação de "análise e validação" do processo administrativo do CAR-MT 95216/2022.

Isso porque, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, o provimento jurisdicional deve limitar-se a determinar a análise do processo administrativo, sem que implique obrigação de validação ou aprovação, visto que tal atividade envolve juízo de mérito administrativo que compete exclusivamente à discricionariedade do órgão ambiental.

O Poder Judiciário pode e deve intervir para garantir que a administração atue, evitando a omissão e assegurando o direito à duração razoável do processo administrativo, mas não pode substituir-se ao órgão técnico na análise e decisão do mérito do CAR, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal).

Assim, a sentença merece parcial reforma apenas para adequar a determinação dirigida à autoridade coatora, limitando-a à análise do processo administrativo do CAR-MT 95216/2022, sem determinar a sua validação, garantindo à impetrante o pleno exercício de seu direito à prestação ambiental eficiente.

Em face do exposto,
em reexame necessário
,

reformo parcialmente
a sentença apenas para adequar a determinação dirigida à autoridade coatora, limitando-a à análise do processo administrativo do CAR-MT 95216/2022, sem determinar a sua validação, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025